Tribunal: TJMT
Processo: 1041173-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041173-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 201.784.331-87 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 201.784.331-87 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME.

1. Apelações Cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais. A concessionária alegou ocorrência de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica, regularidade do prazo de restabelecimento do serviço e inexistência de dano moral. O consumidor sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, requereu indenização por danos materiais decorrentes de perecimento de alimentos e postulou majoração da reparação moral.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, atribuída pela concessionária à descarga atmosférica, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e

(iii) determinar se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegadamente sofridos pelo consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia e a prova pretendida se revela inadequada para demonstrar a extensão econômica do prejuízo material alegado.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

5. A alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica não afasta a responsabilidade civil da concessionária quando ausente prova técnica idônea capaz de demonstrar evento extraordinário e inevitável apto a romper o nexo causal.

6. Fenômenos climáticos integram o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, especialmente em região sujeita a intempéries recorrentes.

7. A substituição do transformador da unidade consumidora apenas dez dias após o evento climático evidencia demora desarrazoada no restabelecimento do serviço essencial, em desconformidade com os parâmetros regulatórios aplicáveis.

8. A privação prolongada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural habitada por consumidor idoso ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a duração da interrupção do serviço e a função compensatória e pedagógica da reparação.

10. O reconhecimento do dano material exige prova efetiva da ocorrência e da extensão do prejuízo patrimonial, não sendo suficiente vídeo desacompanhado de documentos aptos a demonstrar quantidade, qualidade e valor dos alimentos perecidos.

11. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a demonstração mínima do dano material efetivamente suportado.

12. A teoria da redução do módulo da prova não autoriza arbitramento indenizatório dissociado de substrato probatório mínimo que permita aferição segura do prejuízo alegado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

13 Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção prolongada do fornecimento de serviço essencial quando não comprova efetivamente hipótese excludente de responsabilidade. 2. A demora excessiva para restabelecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 3. O dano material decorrente de perecimento de alimentos exige comprovação mínima da existência e extensão do prejuízo patrimonial alegado. 4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, e 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 3o, e 22; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 282, § 1o, 370, parágrafo único, 373, I, 509, § 2o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; TJ/MT, RAC 1041874-75.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2025, DJe 23/01/2025; TJ/MT, RAC 1032015-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJe 08/05/2026; TJ/MT, RAC 1045261-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJe 20/08/2025; TJ/MT, RecInom 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Convocado Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025; TJ/MT, RecInom 1005622-05.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16/04/2025, DJe 16/04/2025; TJ/MT, RAC 1012247-33.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJe 30/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
, ambos

contra sentença prolatada pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais (
vide
sentença de ID. 361885372).

Nas razões recursais de ID. 361885379, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, a inexistência de suspensão do fornecimento, mas mera interrupção decorrente de descarga atmosférica, configurando caso fortuito apto a romper o nexo causal. Assevera ter havido o cumprimento do prazo regulatório de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Suscita a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a alegada ausência de hipossuficiência do consumidor e escuda a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez,
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
postula no ID. 361885376, o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, bem como a condenação da
ENERGISA
ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais, mediante arbitramento judicial (arts. 944 do CC e 509, § 2o, do CPC), além da majoração da verba moral para R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos IDs. 361885383 e 361885384, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Recursos tempestivos (IDs. 361885384 e 361885382). Preparo recolhido pela concessionária (ID. 361904359), enquanto o outrora Autor está dispensado do preparo por força da gratuidade da justiça deferida (ID. 361976383).

O feito foi redistribuído, em razão do declarado impedimento, do outrora Relator Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (ID. 365647886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
sustenta que o indeferimento da prova testemunhal teria comprometido o julgamento da causa, sobretudo quanto à demonstração dos danos materiais.

Cediço que o magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir as diligências que reputar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso vertente
, a prova testemunhal não se prestaria a suprir a deficiência probatória relativa ao quantum dos danos materiais alegados
,
perecimento de alimentos no valor de R$ 8.000,00
,
cuja comprovação reclamava substrato documental específico
: notas fiscais, recibos de aquisição, registros de produção ou laudo de avaliação.
Testemunhas, evidentemente, só poderiam estimar ou presumir o prejuízo, não sendo aptas a demonstrar objetivamente
"quanto, quando e como
" os bens pereceram
, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“(...)
Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial, em conjunto com os demais elementos dos autos, mostra-se suficientes
.”
(TJ/MT, RAC 1041874-75.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2025, DJe 23/01/2025; g. n.)

Acresce que o conjunto documental coligido (protocolos de atendimento, registros de tentativas de contato, comprovantes de adimplência, vídeo do perecimento e telas dos sistemas internos da concessionária) mostrou-se suficiente ao deslinde dos pontos controvertidos efetivamente relevantes,
inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento
, requisito indispensável ao reconhecimento de qualquer nulidade processual, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC.

Rejeito, portanto, a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e
presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
, agricultor aposentado, ajuizou a presente ação contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, narrando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora rural (UC no 6/2659956-3), localizada no Assentamento Coivara, em Cuiabá/MT, iniciada em 22/10/2023 após chuva com descarga atmosférica, e somente regularizada após o deferimento da tutela de urgência por este Juízo, em período que se prolongou por aproximadamente 22 (vinte e dois) dias.

A MM.a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela, condenando a
ENERGISA
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e rejeitando o pleito de danos materiais por insuficiência probatória, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., igualmente qualificada.

O autor narra, em sua petição inicial (Id. 133120551), ser consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela ré, na unidade consumidora no 6/2659956-3, localizada na zona rural do município de Cuiabá-MT. Afirma que, em 22 de outubro de 2023, por volta das 15h30, após uma chuva com raios, o fornecimento de energia em sua propriedade foi abruptamente interrompido. Acredita que o evento climático tenha provocado a queima do transformador, atribuindo o fato à falta de manutenção adequada da rede por parte da concessionária.

Aduz que, apesar de estar rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras perante a ré, conforme comprovantes de adimplência anexados (Id. 133120557 e 133120558), e de ter realizado múltiplas e insistentes tentativas de solucionar o problema por diversos canais de atendimento, call center, aplicativo e WhatsApp, não obteve sucesso. Detalha uma extensa lista de protocolos de atendimento abertos nos dias 22, 23, 24, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2023, os quais, segundo alega, resultaram em total inércia por parte da requerida.

Sustenta que a prolongada interrupção do serviço, que perdurou por dias, causou-lhe severos prejuízos. No campo material, alega o perecimento de grande quantidade de alimentos perecíveis que estavam armazenados em um freezer, como carnes, frangos e leite, estimando o prejuízo em R$ 8.000,00 (oito mil reais). No âmbito moral, descreve o profundo abalo em sua dignidade e na rotina de sua família, privado de um serviço essencial para a vida contemporânea.

Diante dos fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 e por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da prioridade na tramitação processual, por ser pessoa idosa.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo procuração, declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, comprovantes de residência e renda, declaração de adimplência emitida pela própria ré, e registros das tentativas de contato e protocolos de atendimento (Ids. 133120552 a 133120566).

A análise inicial do pedido de tutela de urgência em regime de plantão judiciário foi declinada por entender-se que a matéria não se enquadrava nas hipóteses taxativas (Id. 133123847). Após a distribuição regular, este juízo, em decisão de Id. 133258720, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré restabelecesse o fornecimento de energia em 24 horas, sob pena de multa fixa de R$ 15.000,00. Na mesma oportunidade, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinada a citação da ré.

A ré foi devidamente citada e intimada da decisão liminar, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 133545273).

Em sua contestação (Id. 135344207), a concessionária ré argumentou, em síntese, que a interrupção do fornecimento de energia não decorreu de falha na prestação do serviço, mas de oscilações transitórias de tensão ocasionadas por condições climáticas adversas, configurando evento de força maior. Alegou que, tão logo teve conhecimento das ocorrências, adotou as providências para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível, considerando as dificuldades de acesso à zona rural e os riscos da operação em condições climáticas instáveis. Sustentou que o prazo para a normalização do fornecimento não extrapolou os limites da razoabilidade, defendendo que para a zona rural, o prazo regulatório para religação seria de 48 horas, conforme normativas da ANEEL. Impugnou o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo e sua extensão, e rechaçou a existência de dano moral, classificando o evento como mero aborrecimento. Juntou documentos, incluindo telas de seu sistema interno (Id. 135344208).

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 139544338), refutando a tese de força maior e reiterando a desídia da ré. Argumentou que a demora de 22 dias para o restabelecimento do serviço, que só ocorreu após a determinação judicial, ultrapassa qualquer prazo de razoabilidade e configura grave falha na prestação de serviço essencial. Insistiu na ocorrência dos danos materiais e morais e requereu o julgamento antecipado da lide.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora reiterou o pedido de julgamento antecipado e, subsidiariamente, a produção de prova testemunhal (Id. 139805323), enquanto a ré permaneceu inerte.

Em decisão de saneamento e organização do processo (Id. 205181959), foram fixados os pontos controvertidos, deferida a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e indeferida a produção de prova testemunhal, por se entender que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida, embora de fato e de direito, encontra-se suficientemente instruída com a prova documental carreada aos autos, tornando-se desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia central reside em apurar a regularidade da conduta da concessionária ré frente à interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, a duração dessa interrupção, a existência de excludentes de responsabilidade e as consequências danosas advindas do evento.

Conforme já estabelecido na decisão de saneamento, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabendo à ré, portanto, demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação do serviço, ou a presença de alguma causa excludente de sua responsabilidade. Este juízo reafirma o entendimento pela suficiência da prova documental, especialmente porque a prova testemunhal pretendida pelo autor não seria o meio idôneo para comprovar a extensão do dano material alegado, o qual demanda prova documental específica, e os demais fatos já se encontram adequadamente demonstrados ou refutados pelos documentos acostados.

A jurisprudência corrobora a prescindibilidade de dilação probatória quando os documentos são suficientes para a formação do convencimento do julgador:

(...)

Portanto, passo à análise do mérito.

A controvérsia de fato central reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Ele afirma que o serviço foi interrompido em 22 de outubro de 2023 e somente restabelecido em 13 de novembro de 2023, após o deferimento da tutela de urgência por este juízo, totalizando um período de 22 dias ininterruptos de privação do serviço.

A ré, por sua vez, alega que a interrupção foi causada por "fatores climáticos" e que o restabelecimento ocorreu dentro de um prazo razoável, considerando as dificuldades logísticas.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e considerando a inversão do ônus da prova decretada, cabia à concessionária requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso significa que competia à ré demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da interrupção e, principalmente, que o serviço foi restabelecido em prazo compatível com as normas regulatórias e com a natureza essencial do serviço.

Após uma análise detida do conjunto probatório, constata-se que a parte ré não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus. A concessionária limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre "fatores climáticos" como justificativa para a interrupção, sem, contudo, produzir qualquer prova técnica robusta, como laudos meteorológicos, relatórios de danos na rede ou qualquer outro documento que comprovasse a ocorrência de um evento de força maior com a magnitude necessária para justificar uma interrupção tão prolongada.

Ademais, a documentação juntada pela ré consiste em meras telas de seu sistema interno (Id. 135344208), que são documentos unilaterais, desprovidos de fé pública e que não se prestam a comprovar, com a precisão necessária, as providências efetivamente adotadas. Tais telas não detalham as ordens de serviço, as equipes deslocadas, as datas e horários das tentativas de reparo, nem a data exata do restabelecimento do serviço. A ré falha em apresentar qualquer ordem de serviço cumprida ou relatório de visita técnica que pudesse corroborar sua versão dos fatos e infirmar a alegação autoral de que o serviço só foi normalizado após a intervenção judicial.

A responsabilidade da fornecedora de serviços públicos, como é o caso da concessionária de energia elétrica, é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que ela responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade só é afastada se comprovada uma das excludentes previstas no § 3o do mesmo artigo: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a ré não comprovou nenhuma dessas hipóteses.

A falha na prestação do serviço resta, portanto, evidente. A legislação de regência do setor elétrico, especificamente a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 623, estabelece o prazo máximo de 8 (oito) horas para a religação de unidades consumidoras localizadas em área rural. No caso em tela, é incontroverso que a ré extrapolou, e muito, tal limite. A narrativa autoral, não desconstituída por prova em contrário, aponta para uma interrupção de 22 dias, o que configura uma violação manifesta à norma regulatória e ao princípio da continuidade do serviço público essencial.

Configurada a conduta ilícita da ré, consistente na falha na prestação do serviço, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

O dano moral, na lição da doutrina e da jurisprudência, consiste na lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a privacidade, a integridade psíquica e, de forma mais ampla, a própria dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República (art. 1o, III, da Constituição Federal).

A interrupção indevida e prolongada de um serviço público essencial como o fornecimento de energia elétrica configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido, que dispensa a comprovação do efetivo sofrimento ou abalo psicológico. A privação do acesso à eletricidade por um período tão extenso, 22 dias, gera transtornos que superam, em muito, os meros dissabores do cotidiano. Implica na impossibilidade de realizar tarefas básicas, como conservar alimentos, utilizar aparelhos eletrônicos, ter iluminação noturna, entre tantas outras atividades que dependem da energia elétrica e que são fundamentais para uma vida digna no século XXI. O ato ilícito praticado pela ré (art. 186 do Código Civil) gerou um dano que é inerente à própria situação.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a interrupção indevida no fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia elétrica, gera dano moral presumido. A suspensão do fornecimento de serviço com base em débito irregular ou a demora injustificada no restabelecimento configuram ato ilícito gerador do dever de indenizar.

(...)

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade da falha (interrupção por 22 dias), o descaso da ré em solucionar o problema administrativamente, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da concessionária, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado na inicial. Tal valor cumpre a dupla função de compensar o autor pelos transtornos sofridos e de desestimular a ré de incorrer em práticas semelhantes no futuro.

O autor pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00, referente ao perecimento de alimentos perecíveis que estavam armazenados em um freezer.

Diferentemente do dano moral, o dano material não se presume, exigindo prova concreta de sua ocorrência e de sua exata extensão. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nesse ponto, pertence ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, embora facilite a defesa do consumidor no que tange à demonstração da falha do serviço, não o isenta de comprovar o dano efetivamente sofrido e o seu montante.

No caso dos autos, a única prova apresentada pelo autor para subsidiar seu pedido de indenização material foi um arquivo de vídeo (Id. 133120563). Analisando o teor da informação processual sobre tal documento, verifica-se que ele se limita a registrar imagens dos produtos que supostamente teriam se perdido.

Tal prova, por si só, é insuficiente para comprovar o valor do prejuízo material alegado. O vídeo não permite aferir, com a segurança jurídica necessária, a quantidade exata, a qualidade, a procedência e, principalmente, o valor de mercado dos alimentos supostamente perdidos. Não foram apresentadas notas fiscais de compra, recibos ou qualquer outro documento que pudesse quantificar o dano emergente de forma precisa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por danos materiais exige comprovação cabal, não sendo admitida a reparação de danos hipotéticos ou presumidos. A ementa do julgado no Recurso Inominado no 1001386-19.2024.8.11.0004, é clara ao dispor:

(...)

Dessa forma, à míngua de provas contundentes que demonstrem a ocorrência e a extensão do prejuízo patrimonial, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (Id. 133258720), que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

CONDENAR a ré, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor, JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre este valor deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, pela ausência de comprovação do prejuízo, nos termos da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno a parte ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas e honorários, estes fixados sobre o valor do pedido julgado improcedente (dano material), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 98, § 3o, do CPC
.”

Pois bem
.

Examino, em primeiro lugar, o Apelo da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Conforme cediço, a relação jurídica
sub judice
se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22), sendo a concessionária de serviço público fornecedora de produto e serviço essencial, com responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC c/c art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nesse regime, a responsabilidade só é elidida pela demonstração inequívoca de uma das hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC,
cujo ônus probatório, ressalte-se, foi expressamente invertido em favor do consumidor JOSÉ na decisão saneadora (ID. 205181959), contra a qual a ENERGISA não se insurgiu na via processual adequada.

A concessionária Apelante sustenta, em primeiro plano, que o evento configuraria caso fortuito ou força maior, decorrente de descarga atmosférica.
A tese, contudo, não prospera
.

A documentação juntada com a contestação consiste, essencialmente, em telas dos sistemas internos da concessionária produzidos unilateralmente, desprovidos de fé pública e impróprios para infirmar, com a robustez exigida, as alegações autorais.
Não se carrearam aos autos laudos meteorológicos oficiais, relatórios técnicos de avarias na rede dimensionando a magnitude do evento, ordens de serviço cumpridas com identificação de equipes, datas e horários, ou qualquer outro documento idôneo a demonstrar a configuração de força maior apta a romper o nexo causal.

Aliás, registre-se que a atividade de distribuição de energia elétrica é desenvolvida em ambiente naturalmente sujeito a intempéries climáticas, especialmente em região tropical como a do Estado de Mato Grosso, sendo a previsibilidade desses eventos integrante do próprio risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Somente fenômenos verdadeiramente extraordinários e de impossível mitigação estariam aptos a configurar excludente de responsabilidade, prova de que não se desincumbiu a Apelante
ENERGISA
.

No tocante ao prazo regulatório, sustenta a aludida Recorrente o cumprimento do limite de 48 horas previsto para áreas rurais.
Sua tese revela-se insustentável diante da realidade dos autos.

Ainda que se adote, por hipótese argumentativa, o prazo mais elástico cogitado pela Apelante
ENERGISA
,
é incontroverso, à luz da documentação da própria Requerida, que o transformador da unidade consumidora foi substituído somente em 01/11/2023 (ID. 361885363)
, ou seja,
dez dias após o evento climático
, evidenciando demora absolutamente desarrazoada e incompatível com a essencialidade do serviço.

Já narrativa autoral de
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
, sustentada por sucessivos protocolos de atendimento (139336562, 139355191, 139589993, 139994791, 140464860, 87708492, 87709889, 87709340, 87759143, 87841072) e por registros de tentativas de contato via aplicativo e
WhatsApp
não impugnados especificamente pela Requerida
ENERGISA
, aponta para interrupção que se estendeu até momento próximo ao cumprimento da tutela de urgência.

Sobre o ponto, registro que não desconheço o entendimento de que a interrupção pontual em zona rural, solucionada dentro do prazo regulamentar, não caracteriza falha na prestação do serviço (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1012247-33.2025.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJe 30/03/2026). Contudo, a hipótese dos autos é diametralmente oposta, na qual
a permanência da privação por período manifestamente superior aos parâmetros regulatórios, somada à ausência de prova robusta da força maior, conduz inelutavelmente ao reconhecimento da falha
.

De igual sorte, descabe afastar o dano moral
in re ipsa
nas hipóteses de falha de repercussão coletiva. No caso vertente, embora a documentação da própria Requerida
ENERGISA
registre evento inicial de natureza coletiva (descarga atmosférica em 22/10/2023), o que efetivamente comprometeu o fornecimento à unidade do Autor
JOSÉ
foi a queima individualizada do transformador específico que a alimentava (OS no 4778917032 – ID. 361885363), bem como a injustificada demora de dez dias para sua substituição,
circunstância eminentemente individualizada que dispensa a comprovação de prejuízo na esfera personalíssima coletiva
.

Configura-se, pois, a falha na prestação do serviço
, em manifesta violação aos princípios da continuidade e da adequação do serviço público.

Reconhecida a falha, o dano moral exsurge
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, dado que
a privação prolongada de serviço público essencial, em propriedade rural habitada por consumidor idoso, aposentado, que dele depende para conservação de alimentos, iluminação e atividades cotidianas
, viola, por presunção lógica, os direitos da personalidade tutelados constitucionalmente (art. 1o, III, CF).

Nesse sentido a orientação reiterada deste Sodalício:

"A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violação à dignidade do consumidor."
(TJMT, RAC 1032015-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJe 08/05/2026).

Não se trata, como pretende fazer crer a Apelante ENERGISA, de mero aborrecimento,
sendo que a jurisprudência por ela invocada (REsp 1.705.314/RS) refere-se à interrupção de cinco dias, período substancialmente inferior àquele suportado pelo Autor
JOSÉ
, distinguindo-se em sua essência da hipótese dos autos.

Quanto ao
quantum
,
o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem se revela adequado à extensão do dano
, no forte no art. 944, do Código Civil, à gravidade da conduta (agravada pelo lapso de dez dias para mera substituição do transformador), à capacidade econômica das Partes e à dupla função compensatório-pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1045261-25.2024.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJe 20/08/2025).
Não comporta, portanto, minoração nem majoração
.

Volto-me, agora, ao exame da insurgência de
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
quanto ao indeferimento dos danos materiais no importe de R$ 8.000,00.

Diversamente do dano moral,
o dano material não comporta presunção, exigindo prova cabal e específica, tanto da efetiva ocorrência do prejuízo quanto de sua exata extensão
(art. 373, I, CPC).

A inversão do ônus probatório operada com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, ainda que tenha aliviado o Autor JOSÉ do encargo de demonstrar a falha do serviço, não o desonera da comprovação do prejuízo patrimonial concretamente sofrido, premissa fática que somente o consumidor poderia, idoneamente, demonstrar.

A única prova carreada aos autos consiste em arquivo de vídeo de ID. 361885350, insuficiente, isoladamente considerado, para a aferição segura da quantidade, qualidade, procedência, estado de conservação e, sobretudo, valor de mercado dos bens supostamente perdidos.
Não há notas fiscais, recibos, comprovantes de aquisição ou qualquer documento apto a substanciar a estimativa de R$ 8.000,00 indicada na inicial
.

Sustenta o Apelante
JOSÉ
, em sede recursal, a aplicação da teoria do arbitramento judicial, bem como, por extensão, a teoria da redução do módulo da prova, em razão de sua condição de produtor rural de subsistência.
A tese, com a devida vênia, não se sustenta no caso concreto.

Consigno que a teoria da redução do módulo da prova,
acolhida por este Sodalício em situações de dificuldade probatória bilateral (
Ex vi
TJ/MT, RecInom 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz de Direito Convocado Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025),
pressupõe, mesmo em sua aplicação mais elástica, um conjunto probatório mínimo capaz de, somado à experiência comum e ao bom senso, permitir o arbitramento fundamentado do
quantum
.

No caso vertente,
o vídeo apresentado não permite identificar a quantidade exata dos bens, sua qualidade, espécie precisa, valor unitário ou de mercado,
não havendo, ademais, boletim de ocorrência circunstanciado, declaração de testemunhas qualificadas tecnicamente, ou qualquer outro elemento que, em conjunto, autorize a estimativa segura do prejuízo.

Não se trata, portanto, de impor ao consumidor rural ônus probatório excessivo, mas de exigir o mínimo de substrato fático que permita ao julgador exercer, com responsabilidade e fundamentação, o juízo de arbitramento.
A pretensão recursal, em última análise, conduziria à fixação puramente arbitrária do
quantum
, desígnio incompatível com a segurança jurídica.

Acompanhando, pois, o entendimento firmado por esta Corte em caso análogo:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 7.

Quanto ao pedido de danos materiais, a nota fiscal apresentada não comprova de forma suficiente o perecimento dos alimentos alegadamente perdidos, ausente nexo de causalidade direto e prova mínima do prejuízo."
(TJ/MT, RecInom 1005622-05.2024.8.11.0007, Rel. Juiz de Direito Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16/04/2025, DJe 16/04/2025).

Inexiste, ademais, contradição em reconhecer o dano moral
in re ipsa
e simultaneamente rejeitar o dano material por insuficiência probatória
, visto se tratar da aplicação tecnicamente correta dos distintos regimes probatórios que governam cada espécie indenizatória.

Mantém-se, pois, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais
.

Diante do exposto, conheço do recurso para
REJEITAR a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
as Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da
ENERGISA
de 15% para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Já em relação à
JOSÉ
,
deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026